Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-18.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004573-18.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), UELITON LOPES RODRIGUES - CPF: 009.087.821-36 (EMBARGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), ADALGIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), GUSTAVO BATISTA PINHEIRO (ASSISTENTE), BRUNO LEONARDO FROES LEITE (ASSISTENTE), EDILEUSA LOPES DE SOUSA - CPF: 220.322.662-53 (ASSISTENTE), DHEYVETON PICOLOMINI FONSECA - CPF: 693.851.301-53 (ASSISTENTE), MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 688.673.951-49 (ASSISTENTE), GEIZIELLE NASCIMENTO ALMEIDA (ASSISTENTE), LUIZANE RAMOS LINO (ASSISTENTE), Edésio Pedro do Nascimento (VÍTIMA), Jhonne Muller Paranhos de Almeida (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), UELITON LOPES RODRIGUES - CPF: 009.087.821-36 (EMBARGANTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. duplo homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas e majorados [grupo de extermínio], em concurso formal, e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio], em concurso material. alegadas
omissões, contradições e obscuridades. prequestionamento
. matérias apreciadas. vícios não identificados. recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que proveu parcialmente a Apelação criminal interposta pelo órgão do Ministério Público para readequar a pena do embargante a 47 (quarenta e sete) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias, em regime inicial fechado, bem como aplicar a pena acessória de perda do cargo público de Policial Militar e ordenar a execução provisória da pena, visando sejam sanados os vícios apontados.

II.

Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: 1) obscuridade e omissão relativa à nulidade da pronúncia e julgamento popular fundados em depoimento da testemunha sem rosto; 2) omissão relativa a disponibilização dos “
dados brutos e metadados solicitados pela defesa”
referente as interceptações telefônicas; 3) “
contradição ao desqualificar o parecer técnico da defesa”;
4) omissão relativa à nulidade da quesitação; 5) obscuridade e omissão ao determinar a execução provisória da pena
.

Razões de decidir

1)

A “
obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza. Em suma, a obscuridade se verifica quando o tema objeto de debate é solucionado de forma incompreensível”.

2)

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”.

3)

A omissão não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento.

4)

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

5)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

III.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. Não configura omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes.

2.

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV, § 4o, segunda parte, e § 6o, art. 69 e art. 70; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016;
EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012;
AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016;
EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020;
EDcl no REsp no 2.082.224/AC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025;
TJMT, ED 60497/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.6.2016;
ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025;
ED NU 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO NU 1004573-18.2024.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):
UELITON LOPES RODRIGUES

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
UELITON LOPES RODRIGUES

contra acórdão no qual fora desprovido e provido parcialmente, à unanimidade,
os recursos do apelante
UELITON LOPES RODRIGUES
e do MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (NU
1004573-18.2024.8.11.0042
), para manter a condenação por homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne Muller Paranhos de Almeida) e majorados [grupo de extermínio], em concurso formal, e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Alzira do Nascimento Fonseca) e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio], em concurso material, e readequar a pena a 47 (quarenta e sete) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias, em regime inicial fechado, bem como aplicar a pena acessória de perda do cargo público de Policial Militar e ordenar a execução provisória da pena

- art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o, c/c art. 70, do CP; art. 121, § 2o, I e IV, § 4o, segunda parte, e § 6o, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 283490359).

O embargante sustenta que houve: 1) obscuridade e omissão relativa

à nulidade da pronúncia e julgamento popular fundados em depoimento da testemunha sem rosto, que não estava sob regime de proteção, bem como porque a
“ausência de oitiva judicial da testemunha, ou a impossibilidade de contraditá-la diretamente, ofenderia”
o contraditório e ampla defesa; 2)
“omissão ao não analisar se a forma como tal disponibilização ocorreu – sem a efetiva juntada integral e organizada aos autos eletrônicos de todos os dados brutos e metadados solicitados pela defesa”
; 3)
“contradição ao desqualificar o parecer técnico da defesa por ter sido elaborado por Engenheiro Mecânico e se limitar à ‘parte mecânica’”
; 4) omissão relativa à nulidade da quesitação
“ao não analisar a fundo a alegação defensiva de que a absolvição dos corréus”
; 5) obscuridade e omissão ao
“determinar a execução provisória da pena”
.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados e anulado o julgamento, bem como para fins de prequestionamento (ID 284886868).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal requer o desprovimento por entender que
“os embargos de declaração opostos pela defesa não se prestam a sanar qualquer vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, mas apenas a rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida por esta Egrégia Câmara, sendo assim, inexistem omissões, obscuridades ou contradições no v. acórdão que justifiquem o acolhimento do presente recurso”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 290972874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No recurso da Apelação criminal [NU 1004573-18.2024.8.11.0042]
, esta e. Câmara manteve a condenação do embargante
por
homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne Muller Paranhos de Almeida) e majorados [grupo de extermínio], em concurso formal, e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Alzira do Nascimento Fonseca) e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio], em concurso material, readequou a pena a 47 (quarenta e sete) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias, em regime inicial fechado, aplicou a pena acessória de perda do cargo público de Policial Militar e ordenou a execução provisória da pena,
nos termos da seguinte ementa:

“
Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. duplo homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio], em concurso formal, e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio]. veredito condenatório. nulidades. preliminares rejeitadas. novo julgamento não justificado. readequação da reprimenda. perda do cargo público. execução imediata da pena. recursos da defesa desprovido e do ministério público provido parcialmente
.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelado/apelante por duplo homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] e majorado [grupo de extermínio], em concurso formal, e homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio], em concurso material, a 46 (quarenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

O Ministério Público visa a elevação da pena e sua execução imediata, bem como a perda do cargo público.

A Defesa do apelado/apelante visa a anulação do processo, da pronúncia ou do julgamento pelas nulidades suscitadas. Em pleito subsidiário, submissão a novo julgamento ou redução da pena.

II.
Questão em discussão

Há nove questões: 1) circunstâncias judiciais [culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime] desfavoráveis; 2) elevação da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) pela agravante; 3) exasperação da pena em 1⁄2 (metade) pela majorante do grupo de extermínio; 4) necessidade de execução imediata da pena; 5) reprimenda imposta e natureza do crime incompatíveis com o cargo de Policial Militar; 6) cerceamento de defesa pela não disponibilização integral dos áudios relativos as interceptações telefônicas; 7) nulidade do depoimento da testemunha “sem rosto”; 8) nulidade da quesitação referente a autoria; 9) decisão dos jurados contrária à prova dos autos.

III.
Razões de decidir

1.Afigura-se possível o processamento de inquéritos policiais e outros procedimentos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, qualquer que seja o motivo”, a relativizar a obrigatoriedade da inserção das mídias no sistema PJE.

2.Se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados “na Secretaria do Juízo”, “não há que se falar em cerceamento de defesa” por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa.

‘No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2o do CPP, que: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. Assim, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, ‘no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje’.’

3.O art. 7o, IV, da Lei no 9.807/99 prevê normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, em especial ‘sobre a possibilidade de se preservar a identidade, a imagem e os dados pessoais de testemunha, observadas a gravidade e as circunstâncias do caso concreto’.

4.5.A ameaça de morte sofrida pela testemunha justifica a preservação de sua identidade.

6.O c. STJ possui entendimento de que ‘eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão’.

7.Não ‘existe a mácula na fase de pronúncia invocada pela defesa, pois, no julgamento do recurso em sentido estrito restou demonstrando que havia provas judicializadas suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri’.

8.É conferido à parte ‘o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações, sob pena de preclusão, consoante o disposto nos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal’.

9.Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária, oportunidade de debate judicial da matéria, “encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão”.

10.Eventual ‘atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais’.

11.Não ‘há que se falar em nulidade por deficiência na redação de quesito, se elaborado de forma clara e em consonância com a decisão de pronúncia’.

12.O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa a garantia de que haja precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. No procedimento do Tribunal do Júri, “o aludido princípio implica, ainda, a necessidade de correspondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão de pronúncia”.

13.A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, além de laudos periciais e conteúdo das interceptações telefônicas, que sustentam a participação do apelado/apelante nos homicídios.

14.O planejamento da ação criminosa pode ser extraído da forma de atuação dos envolvidos nos homicídios, quais sejam, envolvimento de 2 (dois) agentes que se aproximam das vítimas utilizando-se de motocicleta, com arma em punho, efetuando vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, após escolha do alvo e dos executores

15.O “mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância” sob pena de bis in idem.

16.O reconhecimento, pelo tribunal, de circunstância que caracteriza qualificadora e/ou majorante não submetidas ao Conselho de Sentença caracteriza ‘manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5o, II e XXXVIII, ‘c’, CF)’.

17.O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

18.A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica.

19.A fração de 1/6 (um sexto) para elevação da pena provisória foi adotada em outros processos relativos ao mesmo grupo criminoso, cujos homicídios foram praticados com semelhante forma de execução, razão pela qual o patamar adotado pelo Juiz-Presidente deve ser mantido.

20.A escolha das frações das causas de aumento e de diminuição de pena, dentre as mínimas e máximas previstas em lei, devem ser motivadas.

21.Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes, ‘deve-se proceder apenas ao aumento mais severo, na forma do art. 68, parágrafo único, do Código Penal’.

22. ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’.

23. ‘Deve ser declarada a perda do cargo público, com fundamento no artigo 92, inciso I, alínea ‘b’, do Código Penal, bem como na gravidade do delito praticado pelo apelante/apelado e as circunstâncias que o envolveram, tornando-se absolutamente incompatível a sua permanência no cargo de Policial Militar, porquanto lhe era exigido, com maior intensidade ainda, comportamento diverso.’

IV.
Dispositivo e tese

Recurso da Defesa desprovido.

Recurso ministerial provido parcialmente para readequar a pena do apelado/apelante a 47 (quarenta e sete) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias, em regime inicial fechado, bem como aplicar a pena acessória de perda do cargo público de Policial Militar e ordenar a execução provisória da reprimenda.”
(ID 283066395)

A tese de nulidade da pronúncia e condenação pelos jurados fundadas em depoimento da testemunha
“sem rosto”
,
“colhido apenas na fase policial”,
sem confirmação na fase judicial foi afastada por esta e. Câmara mediante as seguintes premissas: 1) a testemunha
“sem rosto”
prestou depoimento, em sede policial, com identidade preservada, em razão de temer por sua vida em decorrência das ameaças sofridas; 2) na pronúncia, o Juízo singular considerou que a qualificação da testemunha “
foi ocultada para preservar a sua integridade física”,
bem como que seu depoimento foi corroborado pela delegada de Polícia Alana Darlene Souza Cardoso, na audiência de instrução;

3)
“observa-se no

conjunto probatório dos autos que as provas extrajudiciais foram devidamente ratificadas na fase judicial, razão pela qual, não se pode dizer que a sentença de pronúncia foi fundamentada em elementos colhidos durante o inquérito policial, quais sejam, os diálogos interceptados, bem como as declarações da testemunha Alana Derlene Souza Cardoso, que corroborou o alegado pela testemunha com qualificação reservada”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 258411183); 4) o questionamento [nulidade do depoimento da testemunha com qualificação preservada] não deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], tampouco nas alegações finais ou no Recurso em Sentido Estrito [no 12670/2020] enseja a preclusão.

Nesse contexto, não se identificou nulidade apta a desconstituir a pronúncia ou julgamento popular.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a restrição à publicidade da identidade decorreu de circunstância concreta, não sendo necessário que a testemunha esteja formalmente incluída em programa de proteção, bastando a demonstração de risco efetivo, como ocorreu. Posto isso, a ausência de comprovação formal de inclusão no programa, portanto, não invalida o depoimento colhido, desde que adotadas medidas necessárias à salvaguarda do contraditório e da ampla defesa, o que foi integralmente observado nos autos
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 290972874).

Anote-se que “
a obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza. Em suma, a obscuridade se verifica quando o tema objeto de debate é solucionado de forma incompreensível”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016).

Outrossim, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED 60497/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.6.2016).

Sobre a matéria, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie”.
in
3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

No tocante à
“omissão ao não analisar se a forma como tal disponibilização ocorreu - sem a efetiva juntada integral e organizada aos autos eletrônicos de todos os dados brutos e metadados solicitados pela defesa”
, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa relativa à “
disponibilização à defesa da íntegra das interceptações telefônicas”
foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal (ID 283262875).

O
“acórdão recorrido consignou expressamente que os dados foram disponibilizados à defesa, nos termos exigidos pela legislação processual penal, inclusive mediante certificação nos autos, outrossim, a legislação vigente não exige que todos os elementos técnicos, como metadados ou arquivos brutos, sejam anexados de forma irrestrita aos autos, mas apenas que a defesa tenha acesso suficiente para exercer a contradita e, se desejar, produzir contraprova”,
conforme ressaltado pela i. PGJ (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 290972874).

Em relação à alegada
contradição ao
“desqualificar o parecer técnico da defesa”
, esse tópico foi assim consignado: “
Anote-se que o ‘Parecer Técnico Pericial’, com o qual o apelante pretende demonstrar que não teria sido juntada a íntegra das interceptações telefônicas, além de ter sido produzido unilateralmente, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’), foi elaborado por ‘Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho’ Bruno Leonardo Froes Leite - CREA/MT no 26767 (ID 252206353 – fls. 26.944/26.973), o qual, ao responder, perante os jurados, a pergunta [formulada pela Defesa] relativa a integralidade das provas
[‘a cadeia de provas, o conteúdo integral das interceptações telefônicas, bem como as assinaturas digitais relativas aos documentos permitem dizer que eles estão na íntegra?] afirma ‘sim’
e, em seguida, informa ter sido o responsável apenas pela ‘parte mecânica do laudo’, alegando que as ‘conclusões foram do Tiago’, e ratifica o respectivo laudo de forma genérica (Mídia - 252207965)
” (ID 283262875).

Note-se não ter sido emitido juízo de valor acerca do trabalho elaborado pelo perito contratado pela Defesa do embargante, mas apenas
realizada a transcrição das respostas do profissional às perguntas que lhe foram formuladas, na sessão de julgamento.

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012).

Portanto, não se identifica contradição a ser sanada.

No que se refere à omissão relativa à alegada nulidade da quesitação
“ao não analisar a fundo a alegação defensiva de que a absolvição dos corréus”
, essa matéria também foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal, tendo sido ressaltado que, durante o julgamento, o embargante estava representado por advogado constituído [Diogo Peixoto Botelho - OAB/MT 15.172], oportunidade em que foi realizada, pelo Juiz-Presidente, a leitura dos quesitos
“aos senhores jurados e consultando-os se estavam aptos a proferirem sua decisão, ou se queriam mais algum esclarecimento, sendo respondido negativamente”
, momento em que
“as partes, consultadas,
declararam não ter requerimentos a fazer no tocante aos quesitos
”
(ID 252207965 - grifado), operando-se a preclusão.

Destacou-se, entretanto, a quesitação relativa à autoria contém proposição afirmativa, simples e distinta, possibilitando que fosse respondida com suficiente clareza e necessária precisão pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos do art. 482, parágrafo único, do CPP, e corresponde tanto à denúncia (ID 252204819) quanto à decisão de pronúncia (ID 252204830 – fls. 1356/ 1378).

E também que a absolvição dos codenunciados [Claudiomar Garcia de Carvalho, José Edimilson Pires dos Santos e Marcos Augusto Ferreira Queiroz], perante o Tribunal do Júri, ocorrida em data anterior [18.3.2024], em processo desmembrado [PJe NU 0016022-91.2016.8.11.0002], não enseja nulidade da quesitação,
“máxime quando as condutas praticadas foram diversas, devendo ser privilegiado o princípio da soberania dos veredictos”
(TJMG, Revisão Criminal 1.0000.21.036535-9/000, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 1o Grupo de Câmaras Criminais, 29.9.2021).

Registrou-se, ainda, que a conduta de cada réu foi analisada individualmente pelo Conselho de Sentença [nas ações penais desmembradas], além de terem sido os quesitos divididos em séries distintas para cada réu e vítimas, sem qualquer vinculação entre as respostas obtidas em suas respectivas séries.

Quanto a execução provisória da pena [superior a 15 (quinze) anos] decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, não se identificou óbice para o início imediato do cumprimento de pena pelo embargante [UELITON LOPES RODRIGUES], por força de veredito do Tribunal do Júri, visto que o c. STF, ao julgar RE no 1.235.340/SC, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 1068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, 12.9.2024).

Para o caso, sublinhou-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal: AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024; TJMT, HC no 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2024.

Com efeito, a omissão e obscuridade não se caracterizam quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016;
TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025
).

Logo, não se verificam omissões e obscuridade a serem sanadas nesses pontos.

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no REsp no 2.082.224/AC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025; TJMT, ED NU 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025